Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-23.2016.8.11.0085
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000768-23.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO RECH DE ARAUJO - CPF: 328.062.641-20 (APELADO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), SILIO PEDREIRA NETO - CPF: 177.080.365-34 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), NEREU FRANCO DA ROCHA - CPF: 205.921.591-91 (ASSISTENTE), JOSE ROBERTO DE ANDRADE - CPF: 481.847.489-49 (ASSISTENTE), EDSON CARLOS GALVAN - CPF: 326.633.401-97 (ASSISTENTE), SERGIO MAY PEDREIRA - CPF: 223.709.945-68 (ASSISTENTE), EVERTON SEBASTIAO DAMASIO - CPF: 964.644.611-68 (ASSISTENTE), EDUARDO TEIXEIRA MAUTIDE - CPF: 059.485.051-70 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR RAMOS - CPF: 029.098.241-36 (ASSISTENTE), KEILA VIVIANE ALVES DOS SANTOS - CPF: 042.041.101-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO DA TERRA – DESPESAS DE FIEL DEPOSITÁRIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Sílio Pedreira Neto contra sentença que declarou rescindido o contrato de arrendamento rural e condenou o réu ao pagamento de aluguéis devidos e despesas com a manutenção de animais arrestados.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a alienação parcial da área arrendada, sem respeito ao direito de preferência, e a construção de cercas comprometeram o uso integral da propriedade, configurando exceção de contrato não cumprido, e se as provas apresentadas pelo apelado são idôneas para justificar a condenação.

III. Razões de decidir

3. O contrato, de natureza atípica, é regido pelo Código Civil, não sendo aplicável o Estatuto da Terra.

4. Não houve comprovação robusta de que a alienação parcial e a construção de cercas comprometeram a continuidade do contrato, sendo insuficiente a invocação da exceção de contrato não cumprido.

5. Os documentos apresentados pelo apelado são idôneos para justificar os valores relativos às despesas com os animais arrestados. A ausência de impugnação fundamentada pelo apelante reforça a presunção de validade das provas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"
A exceção de contrato não cumprido exige comprovação de fato impeditivo ou redutor da prestação contratual que inviabilize o cumprimento das obrigações pelo arrendatário. Inexistindo provas suficientes, prevalece o pacta sunt servanda
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sílio Pedreira Neto
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança cumulada com rescisão contratual, movida por
João Rech de Araújo
.

Na ação originária, o autor/apelado sustentou que o réu/apelante não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais relativas ao contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, referente à utilização da área denominada "Fazenda Correntão," com 1.120,66 hectares, para engorda de 1.200 (um mil e duzentas) cabeças de gado.

O autor/apelado alegou que o réu deixou de pagar os aluguéis referentes ao período de março a agosto de 2016, descumprindo o contrato de arrendamento rural celebrado entre as partes, que previa o pagamento de R$ 16,00 por cabeça de gado em pastagem, e solicitou a rescisão contratual, bem como a reparação dos danos sofridos.

O réu, por sua vez, alegou que o inadimplemento decorreu de fato impeditivo, imputável ao autor, consistente na alienação de parte do imóvel arrendado, sem o devido respeito ao direito de preferência previsto no art. 92, § 3º, do Estatuto da Terra, e na construção de cercas que teriam reduzido a área disponível para a pastagem.

Esses fatos, segundo o réu, comprometeram o uso pleno da área arrendada, inviabilizando o cumprimento do contrato.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos (ID 224092260):

“(...).

III. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos inaugurais formulados pelo autor JOAO RECH DE ARAUJO para
DECLARAR
rescindido o contrato de arrendamento rural ante o inadimplemento da parte ré e
CONDENÁ-LA
:
a)
ao pagamento dos aluguéis devidos no período de 05.03.2016 a 12.08.2016. O cálculo levará em consideração o número de 843 reses bovinas, acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da data de cada vencimento;
b)
ao ressarcimento das despesas suportadas pelo autor quando do exercício do encargo de fiel depositário de 90 semoventes por mais de 2 anos e meio, acrescido de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, para condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na razão de 50% para cada parte. Fixo honorários em 10% do proveio econômico, devidamente atualizado, percebido ao patrono do autor. Caberá aos patronos da parte ré 10% do valor sucumbido, devidamente atualizado.

Por fim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional formulado pelo réu SILIO PEDREIRA NETO. Condeno o réu-reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais da reconvenção, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa reconvencional, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.” (SIC)

Em suas razões de ID 224092262, o apelante sustenta que a alienação parcial da propriedade foi realizada de forma irregular, sem respeitar o direito de preferência assegurado pelo Estatuto da Terra. Além disso, a construção de cercas inviabilizou o uso integral da área contratada, resultando na impossibilidade de manter a quantidade de gado prevista no contrato.

Aduz que os documentos apresentados para justificar os gastos com a manutenção dos animais arrestados não possuem idoneidade, sendo necessário maior rigor na análise das provas.

Argumenta que o contrato de arrendamento deve ser regido pela legislação agrária, devido à sua natureza específica, o que invalida a cláusula contratual que estabelece a aplicação exclusiva das normas do Código Civil.

Com base nesses fundamentos, o apelante pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados pelo autor, ou, subsidiariamente, a adequação dos valores fixados na condenação. Requer ainda a procedência do pedido reconvencional com aplicação da multa contratual.

O apelado, em contrarrazões de ID 224092266, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que:

- O direito de preferência foi devidamente oferecido ao apelante, que, entretanto, não manifestou interesse em adquirir a propriedade. A alienação ocorreu em conformidade com o disposto no art. 92, § 3º, do Estatuto da Terra;

- A prova testemunhal e documental demonstra que, mesmo após a alienação parcial, o apelante manteve acesso à integralidade da pastagem, não havendo comprovação de que a construção de cercas comprometeu o uso efetivo da propriedade para os fins contratados;

- O Estatuto da Terra não é aplicável ao caso, uma vez que o apelante é um pecuarista de grande porte, que não explora pessoalmente a terra e nunca residiu no imóvel, configurando uma relação regida exclusivamente pelo Código Civil;

- Os documentos apresentados são idôneos e suficientes para comprovar os gastos com a manutenção dos animais, não havendo irregularidades na fixação dos valores.

Ao final, reitera que o inadimplemento contratual do apelante foi devidamente demonstrado e que a sentença analisou corretamente os fatos e as provas, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal concentra-se na alegação do apelante de que a rescisão contratual decorreu de culpa do apelado, em virtude da alienação parcial do imóvel arrendado sem o devido respeito ao direito de preferência previsto no Estatuto da Terra, além da redução da área disponível para pastagem causada pela construção de cercas.

Segundo o apelante, tais fatos inviabilizaram o cumprimento pleno do contrato, justificando a exceção de contrato não cumprido e afastando a sua responsabilidade pelos aluguéis inadimplidos.

O apelante também questiona a idoneidade dos documentos apresentados pelo apelado para comprovar as despesas com a manutenção dos animais arrestados.

Após detida análise do processo, concluo que o recurso interposto por Sílio Pedreira Neto não merece provimento.

Analisando o “Instrumento Particular de Parceria Rural por tempo determinado e outras avenças”, contido em ID 224094178 – fls. 17/23, observa-se da cláusula 2.1 que o contrato de arrendamento em questão possui prazo determinado. Veja:

Verifica-se ainda da referida avença, que as partes pactuaram tratar de um contrato de natureza atípica, regulamentado pelo Direito Civil vigente, não sendo aplicável o Decreto n.º 59.566/66 (Estatuto da Terra).

Vejamos:

Feitas as necessárias digressões, a sentença recorrida reconheceu o inadimplemento do apelante em relação ao pagamento dos aluguéis devidos entre março e agosto de 2016, com base na cláusula contratual que previa o pagamento de R$ 16,00 por cabeça de gado (Cláusula 3.1).

O juízo
a quo
fixou o número de semoventes em 843 (oitocentos e quarenta e três), dado incontroverso entre as partes, sendo desconsiderada a alegação inicial do apelado de que 1.200 (um mil e duzentos) cabeças estavam presentes.

O apelante invocou a exceção de contrato não cumprido, sob a alegação de que a área útil foi reduzida devido à construção de cercas e à alienação parcial da propriedade. Todavia, não trouxe provas robustas de que a redução da área tenha de fato inviabilizado a continuidade do contrato ou comprometido a alimentação dos animais, como exigido pelo art. 373, II, do Código de Processo Civil.

As testemunhas ouvidas em audiência de instrução em julgamento confirmaram que o apelante manteve acesso à integralidade da pastagem, ainda que alterações tenham sido feitas na propriedade (depoimentos audiovisuais contidos em ID 224092245 ao ID 224092251).

Por outro lado, o apelado comprovou os fatos constitutivos de seu direito notificando extrajudicialmente o apelante em razão da inadimplência, conforme o estabelecido na Cláusula 2.2 (fls. 25/29 – ID 224094178).

Assim, o ônus probatório não foi devidamente cumprido pelo apelante, razão pela qual a exceção de contrato não cumprido não se aplica ao caso, como bem assentou o magistrado na sentença.

No que se refere à aplicação do Estatuto da Terra, extrai-se, do instrumento firmado entre as partes (Cláusula 6.2), que se trata de um contrato de natureza atípica, regulamentado pelo Direito Civil vigente, não sendo aplicável o Decreto n.º 59.566/66 (Estatuto da Terra):

Nesse contexto, torna-se indispensável à aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, que assegura que os contratos sejam cumpridos conforme acordado, proporcionando estabilidade e confiança nas relações jurídicas.

Somado a isso, por mais que o Estatuto da Terra estabeleça que o arrendatário deve ser notificado formalmente acerca da intenção de retomada do imóvel, eventual ausência desta notificação, não implica em prorrogação automática do contrato, haja vista que o instrumento contratual celebrado entre as partes, possui prazo determinado.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDENCIA

- AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL - IMPROCEDENCIA –

DETERMINAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS

-

CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – FINDO O PRAZO DETERMINADO – CLÁUSULA EXPRESSA FIRMADA ENTRE ARRENDATÁRIOS E ARRENDADORES DE DESOCUPAÇÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO - ALEGADA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA A RETOMADA DO IMÓVEL PELO ARRENDADOR – DESNECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA - PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -

DECISÃO

REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS ARRENDATÁRIOS DESPROVIDO – RECURSO DOS ADVOGADOS/APELANTES

PROVIDO EM PARTE. Se mostra desnecessária a notificação prévia quando o contrato de arrendamento rural previu expressamente o prazo de vigência e estabeleceu que, uma vez findo, deveria o arrendatário desocupar a área de terras, não prevendo a necessidade de notificação. Ademais, o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a relação contratual, estaria sendo violado caso renovado contrato automaticamente, eis que a vontade das partes, desde o início da vigência do arrendamento rural, apontava para o encerramento definitivo da obrigação na data aprazada, sendo vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), que se consubstancia tanto na tutela da confiança quanto na intolerância à prática de condutas maliciosas, torpes ou ardis. (N.U 0005803-07.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – ARRENDAMENTO RURAL – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. Da detida análise ao Instrumento Particular de arrendamento de área rural para fins de exploração agrícola firmado entre os litigantes em 01/10/2020, extrai-se do parágrafo primeiro da Cláusula Terceira que o Agravante deixaria o imóvel ao final da colheita de soja 2021/2022, e que não haveria prorrogação do contrato (contrato ao ID n.º 89078463), contudo, o Recorrente recusa-se a deixar a imóvel, mesmo com a finalização da colheita. Assim, na espécie, as partes firmaram contrato por tempo determinado, com cláusula expressa delimitando o início e o fim do arrendamento, independentemente de qualquer aviso ou notificação, de modo que deve ser respeitado o acordo firmado entre as partes, em observância ao princípio

pacta sunt servanda. Ademais, quanto à alegação de que a notificação extrajudicial não mencionou a razão do pedido de devolução do imóvel não merece prosperar, visto que, sequer era necessário promover a notificação extrajudicial, pois o Agravante já estava ciente da cláusula de vigência por período certo do contrato de arrendamento.

(N.U 1020354-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

Logo, não há reparos a serem feitos na sentença neste ponto.

Por fim, a sentença condenou o apelante ao ressarcimento das despesas de manutenção dos 94 (noventa e quatro) animais arrestados, no valor de R$ 102.760,45 (cento e dois mil setecentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos).

Apesar das alegações do apelante sobre a ausência de comprovação das despesas, constata-se dos autos que foi proferida decisão (id 224094193 – fl 188) a qual incumbiu ao requerido, ora apelante, que apresentasse planilha de cálculo e documentos acerca do valor devido, vejamos:

“Lado outro, apesar da parte ré impugnar na totalidade os cálculos apresentados pelo autor, seria imprescindível a indicação sobre qual seria o valor devido, apresentando memória de cálculo e/ou outros documentos comprobatórios. Nesse sentido, o ônus competirá ao requerido, de forma a propiciar ao autor o rebate aos cálculos e documentos porventura apresentados, sendo que a partir daí é que seriam formulados pedidos de produção de provas”. (SIC)

Entretanto, o apelante quedou-se inerte e não apresentou planilha ou documentos, tampouco buscou produzir provas nesse sentido, como bem foi pontuado na sentença recorrida.

Somado a isso, o apelado apresentou documentação detalhada, incluindo notas fiscais e recibos (fls. 158/233 – ID 224094192 e fls. 03/158 – ID 224094193).

Dessa forma, inexistem irregularidades na apuração do montante devido, não havendo, portanto, justificativa para afastar ou reduzir a condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025